Tribunal: STF
Processo: RE 1305283
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. REVISÃO DO BENEFÍCIO VISANDO À PARIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1) ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA (CPC/2015, ART. 489, § 1º, V). REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. 2) INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA POR ESTE TRIBUNAL EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (TEMA N. 7). INSTITUIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ. APLICAÇÃO DO ART. 6º-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC N. 41/2003, INCLUÍDO PELA EC N. 70/2012. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA. "Em face do contido na Emenda Constitucional n. 70/2012, não é aplicável o Tema 07/IRDR nos casos de pensão por morte de servidor militar estadual que ingressou no serviço público até 31/12/2003 e se aposentou por invalidez permanente nos termos do inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, afastando-se a aplicação do decidido no RE n. 603.580, do STF a esses casos [...]." (ED n. 0329745-15.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Jaime Ramos, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 27-11-2019).”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, §§ 7º e 8º, da CF. 
    O recurso não deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 924.456-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, em repercussão geral, decidiu que o art. 6º-A da EC nº 70/2012 estabeleceu regra de transição segundo a qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data da promulgação da EC nº 41/2003 e se aposentaram por invalidez na forma do art. 40, § 1º, I, da CF terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo em que ocorreu a aposentadoria, não sendo aplicáveis as disposições constantes do art. 40, §§ 3º, 8º e 17, da CF. Ressaltou-se, ainda, que os efeitos financeiros determinados pela EC nº 70/2012 somente se produzirão a partir da data de sua promulgação. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 
    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 
    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 
    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 
    4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012).”
    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
     Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator